Tribunal: TCU
Processo: 040.575/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18542/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela GSI - Gestão de Segurança Integrada - Vigilância e Segurança - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 9/2021 conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância armada e desarmada e de segurança patrimonial nas dependências e instalações do edifício sede, em Brasília - DF, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos de proteção individuais adequados à execução dos trabalhos em conformidade com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital sob o valor estimado de R$ 1.526.156,96 durante o período de 5 (cinco) anos, podendo o ajuste ser prorrogado em sintonia com o art. 71, II, da Lei no 13.303, de 2016; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o Pregão Eletrônico n.o 9/2021 teve o resultado do julgamento publicado no Diário Oficial da União de 13/10/2021 (Edição 193, Seção 3, p. 38), tendo como vencedora a CS Segurança e Vigilância - Eireli com a proposta sob o valor global de R$ 1.110.948,84 e esse valor estaria abaixo da proposta então apresentada pela ora representante; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que teria sido prejudicada, pois foi instruída a observar a resposta ao e-mail enviado à Secretaria de Licitações para o esclarecimento sobre a obrigatória utilização do modelo de planilha de custos e formação de preços nos moldes da IN n.o 5, de 2017; Considerando que a unidade técnica assinalou que, a despeito da eventual falha cometida pela Secretaria de Licitações na resposta ao então e-mail da ora representante, isso não teria objetivamente contaminado o procedimento licitatório, pois alguns custos também teriam sido considerados nas despesas indiretas junto à planilha da empresa vencedora do certame; Considerando, também, que a Selog teria sugerido o indeferimento do pedido de cautelar suspensiva ante a inexistência dos pressupostos para a medida de urgência; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada no Pregão Eletrônico n.o 9/2021; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o referido parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, adicionalmente, que, ao avaliar os novos documentos acostados às Peças 24-27, o TCU não deve sequer recebê-los na presente representação, pois a ora representante pretenderia indevidamente ampliar a discussão do feito, após a unidade técnica ter promovido a devida avaliação sobre o mérito da representação, não podendo o TCU admitir que a ora representante busque transformar o feito em processo infindável pela contínua apresentação de supostas falhas adicionais, até porque o TCU deve conduzir o presente processo em sintonia com o princípio do impulso oficial, não figurando a ora representante como parte neste feito; Considerando, contudo, que, diante da parcial procedência sobre as falhas cometidas no aludido certame, o TCU deve promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) se abstenha de prorrogar o subsequente contrato público, devendo, assim, promover o lançamento da nova licitação sem as falhas ora identificadas neste processo; Considerando, nesse ponto, que, para o envio dessa determinação, o TCU não necessitaria de promover a prévia oitiva da empresa contratada, até porque a correspondente empresa não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do aludido contrato público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação contratual estaria sob a evidente discricionariedade da administração pública, não merecendo, todavia, essa prorrogação ser promovida diante das referidas falhas na aludida licitação para a subsequente contratação pública, ante a eventual dissonância com os princípios administrativos da impessoalidade e da ampla competividade no certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o consequente indeferimento, contudo, do pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.575/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: GSI - Gestão de Segurança Integrada - Vigilância e Segurança - Eireli (CNPJ 14.534.490/0001-10). 1.2. Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ubirajara Menezes da Silveira (35.023/OAB-DF), entre outros, representando a GSI - Gestão de Segurança Integrada - Vigilância e Segurança - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de prorrogar o contrato derivado do Pregão Eletrônico no 9/2021, adotando as tempestivas medidas para a adequada e oportuna condução do superveniente certame, e, para tanto, a Codevasf deve apresentar o devido plano de ação ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, em prol da superveniente realização com a efetiva conclusão da nova licitação em até 60 (sessenta) dias antes do fim do referido contrato resultante desse Pregão Eletrônico no 9/2021, até porque a correspondente empresa não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do aludido contrato público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação contratual estaria sob a evidente discricionariedade da administração pública, não merecendo, todavia, essa prorrogação ser promovida diante das referidas falhas na aludida licitação para a subsequente contratação pública, ante a eventual dissonância com os princípios administrativos da impessoalidade e da ampla competividade no certame; 1.7.1.2. atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas ora identificadas no Pregão Eletrônico n.o 9/2021 e, especialmente, das incertezas sobre o atendimento pelas licitantes dos requisitos previstos na lei ou no edital em face das eventuais dúvidas sobre os critérios e os atestados tendentes a comprovar a habilitação das empresas no certame, podendo, para tanto, promover as subsequentes diligências saneadoras, nos termos, por analogia, do art. 43, § 3o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e do art. 64 da Lei n.o 14.133, de 2021, buscando esclarecer os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos para a tomada de decisão pela administração nos procedimentos licitatórios; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. à ora representante, para ciência; 1.7.2.2. à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do eventual prazo fixado; 1.7.3. não receber os novos documentos acostados às Peças 24-27, pois a ora representante pretenderia indevidamente ampliar a discussão do feito, após a unidade técnica ter promovido a devida avaliação sobre o mérito da representação, não podendo o TCU admitir que a ora representante busque transformar o feito em processo infindável pela contínua apresentação de supostas falhas adicionais, até porque o TCU deve conduzir o presente processo em sintonia com o princípio do impulso oficial, não figurando a ora representante como parte neste feito; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo.